Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724656-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0711996-59.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (id 131552878 e id 132065769 dos autos originários). Mariana Cristina dos Santos de Oliveira informa que a ação originária foi proposta com o objetivo de exercer seu direito de realizar as etapas seguintes do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal. Alega que os exames e laudos médicos juntados com a petição inicial e não impugnados pela banca realizadora do certame demonstram que a agravante foi acometida por câncer na tireoide em 2013, mas que, desde então, quando tratada cirurgicamente com a extirpação total do órgão, não tem qualquer sinal de recidiva. Sustenta que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela banca e pela junta médica, apresentou defesa, em que confirmou o narrado na petição inicial e confirmou a justificativa genérica de que a candidata teria sinais clínicos de qualquer tipo de neoplasia maligna. Acrescenta que apresentou pedido de reconsideração, mas foi indeferido. Salienta que a banca avaliadora cita expressamente que a junta médica a considerou inapta por conta de um carcinoma papilífero tratado em 2013, o que demonstra que os médicos da junta confirmam uma doença do passado e que já foi tratada há quase dez (10) anos. Destaca que não há qualquer citação da junta médica acerca de condições clínicas, sinais ou sintomas de qualquer tipo de neoplasia, mas sinal de uma doença tratada. Pontua que inexiste questionamento sobre a lisura ou conclusão dos exames médicos apresentados, que comprovam textualmente que ela foi tratada em 2013 e que, desde então, não apresenta qualquer sinal de recidiva. Ressalta que não há qualquer divergência entre médicos, porquanto os documentos apresentados revelam que um oncologista e dois (2) endocrinologistas atestam que a agravante foi acometida de um câncer de tireoide e que, depois de extirpado o órgão, não houve mais qualquer manifestação da moléstia. Acrescenta que a banca avaliadora não apresentou qualquer questionamento acerca das condições clínicas descritas no laudo. Aponta notório erro de tipificação da agravada na cláusula excludente do edital, já que não há qualquer limitação quanto a doenças já tratadas ou temporalidade do tratamento, como uma espécie de necessidade de cumprimento de período de carência para candidatos que tenham se recuperado de doença grave. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para a concessão da tutela liminar recursal a fim de compelir Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) a manter Mariana Cristina dos Santos de Oliveira no certame, com a sua convocação para a realização das etapas subsequentes, sob pena de multa. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela liminar pleiteada. O preparo não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 131443868). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência e participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante. Confira-se trecho da referida decisão naquilo que importa (id 131552878 dos autos originários): Tal questão relativa à autora foi objeto de análise por este juízo em mandado de segurança, quando foi registrado que o caso demanda ampla dilação probatória, em especial a produção de perícia médica. O parecer e a conclusão da junta médica que considerou a autora inapta, como ato administrativo, goza da presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa e, portanto, a conclusão médica pode ser impugnada e questionada, é essencial prova técnica para tal finalidade. Os laudos e exames médicos juntados aos autos pela autora, a fim de demonstrar sua plena capacidade de saúde, devem ser avaliados por técnicos e peritos. O juízo não tem conhecimento técnico para avaliar as reais condições de saúde da autora, interpretar os exames e laudos. Em razão da divergência entre a conclusão da junta médica do concurso público e dos laudos que a autora apresenta, cujos documentos indicariam aptidão para o cargo, é essencial a produção de prova pericial. Apenas perícia médica judicial poderá apurar se a autora tem plenas condições de saúde para prosseguir no certame. A avaliação médica integra a fase do concurso público, tem previsão no edital e, a depender do resultado dos exames, pode ser fator de eliminação do candidato. É evidente que se restar demonstrado, por meio de perícia médica, que a autora tem plenas condições de saúde e é apta para o cargo, deverá ser reintegrada no certame. Todavia, não há como determinar que participe da fase de capacitação física, pois sem a devida certeza técnica sobre o estado de saúde da autora, o juízo poderia colocar em risco a integridade e a saúde da autora. Nesse sentido, neste caso, a perícia médica é fundamental. Tendo em vista que o certame está em andamento, como providência cautelar, o que poderia ocorrer no presente caso, seria a antecipação da prova técnica, fundamental para o deslinde da controvérsia. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, porque não há elementos suficientes para apurar que a autora está apta para o cargo, em razão da avaliação da junta médica. Todavia, determino a nomeação imediata de médico perito, para avaliar a condição de saúde da autora, no prazo de 48 horas, a contar da nomeação. Designe-se o médico perito, entre os cadastrados no juízo, para avaliar a autora, a fim de oferecer laudo preliminar sobre sua aptidão ou inaptidão para o cargo. Intimem-se as partes para indicar quesitos e assistentes técnicos, se assim desejarem. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima transcrita. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante foi aprovada nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O resultado provisório da avaliação médica realizada a considerou temporariamente inapta e foi solicitada a apresentação de exames complementares (id 131833487 dos autos originários). A junta médica, após análise dos exames, atestou a inaptidão da agravante nos seguintes termos (id 131833489 dos autos originários): De acordo com o subitem 12.10.2 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica informa que a candidata foi considerado inapto, pois apresenta história de carcinoma papilífero de tireoide tratado em 2013. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2 "154) qualquer tipo de neoplasia maligna;”. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. A agravante alega que os laudos e exames apresentados demonstram que não é mais portadora de neoplasia maligna e que não se enquadra na exclusão prevista no edital. O edital do concurso em questão estabelece as seguintes disposições sobre a avaliação médica (id 131413950 dos autos originários): 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos, quando se fizerem necessárias em razão das atribuições do cargo a ser exercido. A realização da fase de avaliação médica para a investidura no cargo público deve se fundamentar em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos. A análise da documentação apresentada revela que o concurso seguiu devidamente os trâmites estabelecidos no edital e inexiste falha nesse sentido. O parecer da junta médica explicitou a suposta condição incapacitante e seus motivos para assim considerá-la. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento, no entanto, não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame. Há divergência de conclusão quanto à aptidão da agravante para o cargo pretendido entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade. Cumpre ressaltar que a consideração de laudo produzido por médico particular para afastar o parecer da junta médica constitui ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que os demais candidatos se submeteram apenas ao exame oficial. A aferição da inexistência de alteração clínica incapacitante, como pretende a agravante, demanda dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Destaque-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou a nomeação de médico perito com urgência para avaliar a condição de saúde da autora na decisão agravada. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator